Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-33.2013.8.11.0109
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000834-33.2013.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO RODRIGUES GALVAO - CPF: 655.776.049-15 (APELANTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), CLAUDIO GOLICZESKI - CPF: 502.881.139-34 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), GILMAR GOLICZESKI - CPF: 022.168.751-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC - OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO COMPLEMENTADA – EXIGENCIA DA SÚMULA 240/STJ – AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).

Não tendo sido formada a relação processual, ante a falta da citação do réu, é possível que o magistrado, de ofício, proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa pelo autor (CPC, art. 485, III, § 1º, do CPC), inaplicável, nesta circunstância, o enunciado sumular nº 240 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MAURO RODRIGUES GALVÃO, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de CLÁUDIO GOLICZESKI e GILMAR GOLICZSKI, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC.

O apelante alega a impossibilidade de extinção do feito com base no art. 485, III, §1º, do CPC. Aduz ofensa à Súmula 240/STJ. Assevera que não houve análise de pedido de citação por Edital. Entende que o juízo singular decidiu em desacordo com o art. 924, do CPC.

Requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
declarando inválida a extinção do processo e o retorno dos autos para o regular prosseguimento da ação.

Contrarrazões (Num. 202334054).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC. Alega ofensa à Súmula 240/STJ, ausência da análise do pedido de citação por Edital e decisão em desacordo com o art. 924, do CPC.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ocorre, entretanto, ser indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, que assim estabelece:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao permanecer o autor inerte após a devida intimação, o Magistrado deve proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC.

O apelante alega que seu pedido para citação por edital, realizado em 24/08/2013, não foi analisado pelo juízo singular, e que, portanto, indevida a extinção do feito (Num. 202334033 - pág. 41). Saliente-se que deveria o autor, ora apelante, diante da ausência de análise do referido pedido, ao ser intimado pessoalmente e sendo de seu interesse, renovar, ao menos, o requerimento busca ou da citação por edital dos apelados, repise-se, no presente feito.

Ressai dos autos que a parte autora foi pessoalmente intimada para requerer o que de direito, em data de 21/08/2019 (Num. 202334033 – pág. 82) para no prazo legal, promover o prosseguimento da ação, ou sujeitar-se à extinção do feito. Em 31/03/2021, certificou-se o decurso de prazo (Num. 202334033 – pág. 87). A sentença de extinção do processo foi prolatada em 05/06/2022 (Num. 202334039).

Este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, é indispensável intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1º do mesmo artigo). Não atendida a formalidade legal, impõe-se a anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento do feito (TJMT Ap 55549/2017).

O c. STJ já assentou que a

extinção de processo
por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua
intimação pessoal
que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ REsp 1596446 / SC).

Quanto à aplicabilidade da Súmula 240, do c. STJ, razão também não assiste ao apelante, pois no caso em tela, não há que se exigir pedido expresso do réu, uma vez que este, sequer foi citado, de modo que inaplicável a referida súmula, conforme bem observou o juízo de piso, ao entender inaplicável
ao caso, ademais, o § 6º do art. 485 do Código de Processo Civil e o entendimento da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que os executados jamais constituíram procurador neste feito
(Num. 202334039).

A relação processual não se formou no presente feito, ante a falta da citação do réu. Assim, é possível que o magistrado, de ofício, proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa pelo autor (CPC, art. 485, III, § 1º, do CPC), não se aplicando, nesta circunstância, o enunciado sumular nº 240 do c. STJ.

Cumpre destacar que é inaplicável, nessa hipótese, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve sequer a instauração da relação processual (STJ AgRg no AREsp 34/RS).

Diante do exposto, como a parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do feito, ao risco de extinção, e permaneceu inerte, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantida em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024